Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, considerando válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, apresenta-se como representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes de representação e assina o correspondente documento de recebimento. Além do mais, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência ou vício de citação, quando atingida a finalidade do ato e não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes.
2. Nos termos do art. 784, III, do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível.
3. A mera impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente não é adequada para demonstrar a irregularidade do título executivo ou para comprovar a existência de eventual excesso de execução. Compete ao executado o ônus de apresentar nos embargos à execução planilha detalhada de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, § 4o, do CPC, visando comprovar o excesso de execução e a irregularidade no título executivo extrajudicial.
4. Apelação conhecida e não provida.